Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA VIA SISTEMA. EMPRESA PARCEIRA DO PJE. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deixou de conhecer dos embargos de declaração por intempestividade. O agravante sustenta, em suma, ser empresa parceira do PJe, por isso a ciência da decisão se deu por meio do sistema em 14/10/2024, sendo os embargos opostos em 17/10/2024, dentro do prazo legal. Também pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento de sua impugnação à liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber o termo inicial do prazo para apresentação de recurso por empresa parceira do PJe, à luz da legislação aplicável ao processo eletrônico; e (ii) saber se os embargos de declaração opostos pelo agravante são tempestivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Lei no 11.419/2006 e do art. 270 do CPC, as intimações realizadas por meio eletrônico no ambiente do PJe dispensam publicação no órgão oficial. Para os cadastrados como parceiros, a intimação considera-se realizada no momento da consulta efetiva no sistema.
4. A Portaria GC 160/2017 reforça esse entendimento ao prever, para empresas conveniadas, ter início o prazo com a ciência registrada via sistema, sendo irrelevante a publicação no Diário da Justiça.
5. No caso concreto, a ciência da agravante foi registrada em 14/10/2024, sendo o prazo final em 21/10/2024. Os embargos foram opostos tempestivamente em 17/10/2024.
6. Assim, deve ser reconhecida a tempestividade dos embargos. A análise sobre os honorários de sucumbência, por depender do exame da decisão de mérito, deve ser feita pelo juízo de origem, pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração e determinar a apreciação de forma fundamentada dos seus argumentos pelo juízo de primeiro grau. Tese de julgamento: “1. Para empresas parceiras do PJe, a intimação eletrônica realizada com registro de ciência no sistema supre a necessidade de publicação no DJe. 2. O termo inicial do prazo recursal é o da consulta efetiva ao teor da decisão no sistema eletrônico.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 3o; CPC, art. 270; Portaria GC 160/2017, art. 5o, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0706328-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Bessa, DJe 20/05/2025;
TJDFT, 0739006-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, DJe 13/12/2024; TJDFT, 0736438-46.2022.8.07.0000, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 27/02/2023; TJDFT, 0711055-32.2023.8.07.0000, Rel.a Des.a Maria Ivatônia, DJe 21/07/2023.